Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-57.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão imotivada por iniciativa do comprador. Retenção de 20% do valor pago à vendedora. Precedentes da Câmara. Devolução de uma só vez, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Autorizada a dedução de remuneração pela fruição do bem, fixada em 0,5% ao mês. Falta de especificação do valor da comissão de corretagem

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão imotivada por iniciativa do comprador. Retenção de 20% do valor pago à vendedora. Precedentes da Câmara. Devolução de uma só vez, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Autorizada a dedução de remuneração pela fruição do bem, fixada em 0,5% ao mês. Falta de especificação do valor da comissão de corretagem no contrato que impede a retenção de tal verba. Recurso parcialmente provido.